Tribunal: TJBA
Processo: 8000765-70.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000765-70.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LOURIVALDA ALICE DE OLIVEIRA MALHEIRO

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. AMPLIAÇÃO TEMPORÁRIA DE CARGA HORÁRIA DE 20 PARA 40 HORAS SEMANAIS. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE. ATO DISCRICIONÁRIO E PRECÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VEDAÇÃO AO PROVIMENTO DERIVADO SEM CONCURSO PÚBLICO. REMUNERAÇÃO DA JORNADA ESTENDIDA EM VALOR INFERIOR AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ILEGALIDADE. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. APLICABILIDADE OBRIGATÓRIA. DIREITO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS PROPORCIONAIS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de incorporação definitiva de jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais e de pagamento das diferenças salariais com base no piso nacional do magistério, proporcionalmente à carga horária laborada em regime de ampliação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se: (i) a ampliação da carga horária de servidora pública, de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais, mantida por certo período, gera direito adquirido à permanência no regime estendido; e (ii) se durante o período em que a jornada foi ampliada, a remuneração deveria observar o piso nacional do magistério de forma proporcional.

III. Razões de decidir

3. A ampliação de carga horária de servidor público concursado para jornada inferior é ato administrativo de natureza precária e discricionária, pautado em critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, não gerando direito adquirido à

incorporação definitiva, sob pena de violação à regra do concurso público (art. 37, II, da Constituição Federal) e ao princípio da separação dos poderes.

4. A Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público, tem aplicabilidade em todo o território nacional. O caráter temporário da jornada ampliada não exime a Administração do dever de remunerar o trabalho efetivamente prestado em estrita observância ao piso legal, calculado de forma proporcional à carga horária exercida, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público e ofensa aos princípios da legalidade e da valorização do magistério.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A ampliação temporária da carga horária de servidor público constitui ato discricionário da Administração, não gerando direito adquirido à incorporação definitiva da jornada estendida. 2. Durante o período de ampliação da jornada, é devido o pagamento da remuneração com base no piso salarial nacional do magistério, de formaproporcional à carga horária efetivamente laborada, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8000765-70.2019.8.05.0156, oriundos da comarca de Macaúbas, figurando, como Apelante, LOURIVALDA ALICE DE OLIVEIRA MALHEIRO e, como Apelado, o MUNICÍPIO DE MACAÚBAS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. AMPLIAÇÃO TEMPORÁRIA DE CARGA HORÁRIA DE 20 PARA 40 HORAS SEMANAIS. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE. ATO DISCRICIONÁRIO E PRECÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VEDAÇÃO AO PROVIMENTO DERIVADO SEM CONCURSO PÚBLICO. REMUNERAÇÃO DA JORNADA ESTENDIDA EM VALOR INFERIOR AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ILEGALIDADE. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. APLICABILIDADE OBRIGATÓRIA. DIREITO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS PROPORCIONAIS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de incorporação definitiva de jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais e de pagamento das diferenças salariais com base no piso nacional do magistério, proporcionalmente à carga horária laborada em regime de ampliação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se: (i) a ampliação da carga horária de servidora pública, de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais, mantida por certo período, gera direito adquirido à permanência no regime estendido; e (ii) se durante o período em que a jornada foi ampliada, a remuneração deveria observar o piso nacional do magistério de forma proporcional.

III. Razões de decidir

3. A ampliação de carga horária de servidor público concursado para jornada inferior é ato administrativo de natureza precária e discricionária, pautado em critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, não gerando direito adquirido à

incorporação definitiva, sob pena de violação à regra do concurso público (art. 37, II, da Constituição Federal) e ao princípio da separação dos poderes.

4. A Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público, tem aplicabilidade em todo o território nacional. O caráter temporário da jornada ampliada não exime a Administração do dever de remunerar o trabalho efetivamente prestado em estrita observância ao piso legal, calculado de forma proporcional à carga horária exercida, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público e ofensa aos princípios da legalidade e da valorização do magistério.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A ampliação temporária da carga horária de servidor público constitui ato discricionário da Administração, não gerando direito adquirido à incorporação definitiva da jornada estendida. 2. Durante o período de ampliação da jornada, é devido o pagamento da remuneração com base no piso salarial nacional do magistério, de forma

proporcional à carga horária efetivamente laborada, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8000765-70.2019.8.05.0156, oriundos da comarca de Macaúbas, figurando, como Apelante, LOURIVALDA ALICE DE OLIVEIRA MALHEIRO e, como Apelado, o MUNICÍPIO DE MACAÚBAS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao APELO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator